Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-67.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006929-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMERITO DOS SANTOS COSTA - CPF: 060.889.581-46 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1006929-67.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:

ROMERITO DOS SANTOS COSTA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Sem comprovação mínima das alegações do recorrente quanto aos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.

3.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

A recorrida arguiu preliminarmente ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

O recorrente sustenta que comprou bilhete aéreo para viajar entre Alta Floresta a Cuiabá, no dia 21.03.2021, todavia, houve o cancelamento do voo de modo unilateral e sem a devida assistência.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes sobre a assertiva de ausência de conjunto probatório. Transcrevo trecho da sentença:

“(...)
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço aéreo foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois cancelou o voo sem aviso prévio e não remanejou a parte reclamante (voo AD4535 data de 21/03/2021). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante junta apenas um comprovante de cancelamento (id. 148173858). Em que pese a inversão do ônus da prova, deve colaborar com elementos suficientes para comprovação de seu direito. De outro lado, a parte ré junto comprovante de que o voo foi realizado na data de 19/03/2021, sem nenhuma intercorrência (id. 160485898 - pág. 17). Não há impugnação específica da parte reclamante a respeito do fato. Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, não há conduta ilícita. (...)”.

Na hipótese dos autos, apesar de o recorrente alegar que houve falha na prestação do serviço da recorrida deixou de comprovar tal fato, pois juntou apenas uma tela sistêmica extraída do site “passagenspromo.com.br”, sem a indicação do motivo do cancelamento do bilhete aéreo.

O recorrente não demonstrou ter feito reclamação administrativa, muito menos comprovou que transcorreu o trecho entre Alta Floresta a Cuiabá pela via terrestre.

Por outro lado, a recorrida juntou provas de que o voo AD4535 ocorreu no dia 19.03.2021, e que o recorrente fez uso do serviço. O recorrente não impugnou tal argumento de modo especifico.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DO VOO – DESPACHO DE BAGAGEM – FALHA NA INFORMAÇÃO – PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar. 2. Trata-se de Ação Indenizatória Em Obrigação De Fazer C/C Obrigação De Pagar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve prejuízos de ordem moral a patrimonial decorrentes da falha na prestação de serviços pela parte Requerida. 3. Sentença de improcedência da ação. 4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso vertente, as provas anexas aos autos demonstram que o atraso no embarque fora causada por perda de voo, pois o voo inicialmente contratado partiria as 14h:20min, já o novo partiu as 15h:00min e chegaria ao destino final ás 20h35min. Logo, o atraso na chegada seria de 3 horas, contudo, a reclamante perdeu o voo sendo assim, para que a consumidora não ficasse no prejuízo e a seu pedido, a reclamada a realocou em voo de outra companhia aérea onde a mesma embarcou 23h45min e chegou ao destino às 01h05min , conforme demonstrado pela reclamada. No caso, resta evidenciado que o caso é de ocorrência de “no-show” ou seja a reclamante não compareceu a tempo para o embarque e não há nos autos prova inequívoca de que o não comparecimento ao embarque tenha sido causado pela ré. (...) Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente (...)” 5. A inversão do ônus da prova aplicada às relações de consumo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 6.
A parte Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou qualquer documento comprobatório da alegação de que não conseguiu embarcar no voo da conexão por ato praticado pela parte Requerida. 7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil e dever indenizatório pela conduta imputada à parte Requerida.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”
(TJ-MT - RI: 10013727820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024